Tribunal: TJDFT
Processo: 0713083-55.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0713083-55.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: HERBERTE IVO PINHO APELADO: NAYARA DA SILVA NUNES, VITORIA VIEIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Vistos, etc. Nos termos do art. 82 da Lei 9.099/95, da decisão de rejeição da queixa caberá o recurso de "apelação". Não obstante a interposição de "recurso em sentido estrito" pelo querelante, o juizo a quo, em primeiro juízo de admissibilidade, recebeu o RESE, em homenagem ao princípio da fungibilidade (ID. 52830900), em harmonia à jurisprudência desta Turma: Acórdão 1767653, 07055893920238070006, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Em análise dos demais requisitos de admissibilidade, destaca-se que, nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, em duas guias distintas, devendo ser feito no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, conforme a disposição inserta no § 1o, do artigo 42, c/c parágrafo único, do artigo 54, da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 29 (inc. III), c/c o § 1o, do art. 31, todos do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Porém, consta no ID. 52830891, o recolhimento tão somente do preparo recursal. Assim, intime-se a parte recorrente, na pessoa do advogado(a), para comprovar que já efetuou o pagamento das custas processuais, no prazo de 48h contados da interposição do recurso, ou proceda-se com a regularização do preparo, recolhendo-se as custas, juntando-se aos autos o comprovante de pagamento com a respectiva guia, sob pena de deserção. Prazo para manifestação: 2 (dois) dias. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito